Tribunal: TJBA
Processo: 8055035-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055035-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Os embargantes alegam omissão e contradição na análise dos documentos financeiros apresentados e na ausência de apreciação do pedido subsidiário de pagamento das custas ao final da demanda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão quanto à análise probatória para a concessão da gratuidade da justiça e quanto ao pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas processuais. III. Razões de decidir O acórdão embargado não apresenta contradição, pois fundamentou expressamente o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de documentos essenciais (como balanços patrimoniais e demonstrações contábeis), que são indispensáveis para comprovar a alegada hipossuficiência financeira das pessoas físicas e da pessoa jurídica. Inexiste omissão quanto ao pedido subsidiário, uma vez que a falta de comprovação mínima da incapacidade financeira imediata impede tanto a concessão da gratuidade integral quanto a autorização para o recolhimento das custas ao final do processo. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não servem para o reexame da matéria julgada ou para amparar o mero inconformismo da parte. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações formuladas quando já houver encontrado fundamentação suficiente para embasar a decisão. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta a viabilidade dos embargos de declaração, sendo inadmissível a utilização do recurso para o mero reexame do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 931, 937 e 1.022, I e II; Lei nº 4.925/1985, art. 4º, § 4º, V; RITJBA, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº 8055035-51.2024.805.0000, em que é embargante, PMCB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, e embargado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.